Tribunal: TJBA
Processo: 8003563-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

I
L
-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003563-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ESQUADRIAS IMPERIAL LTDA

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, NELSON FARIAS MACHADO NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SANÇÃO POLÍTICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ESQUADRIAS IMPERIAL LTDA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na declaração de inaptidão da inscrição estadual da impetrante, sob o fundamento de ausência de resposta a notificações da malha fiscal. A empresa alega que tentou obter informações junto à Auditoria Fiscal, sem sucesso, e, posteriormente, foi surpreendida com a restrição em 17/01/2024, que a impediu de emitir notas fiscais e realizar aquisições. A medida, segundo a impetrante, equivale a verdadeira interdição de suas atividades, afetando diretamente sua continuidade empresarial. Liminar concedida e parecer ministerial favorável à segurança.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que declarou inapta a inscrição estadual da impetrante, à luz dos princípios constitucionais e da vedação de medidas indiretas coercitivas para cobrança de tributos, reconhecidas como sanções políticas pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
3. A inaptidão da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais e a aquisição de mercadorias, produz efeitos análogos à interdição do estabelecimento, caracterizando sanção política, vedada pelo STF no julgamento do Tema 31 da Repercussão Geral.
4. As Súmulas 70, 323 e 547 do STF consolidam o entendimento de que é inadmissível o uso de restrições administrativas como meio de cobrança de tributos.
5. A alegação de que o ato é vinculado à previsão normativa do art. 27, XX, do RICMS/BA não afasta a sua inconstitucionalidade, quando em confronto com os direitos fundamentais à livre iniciativa e ao exercício profissional.
6. Verificada a afronta aos arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF/1988, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança concedida.
Tese de julgamento:

1. É inconstitucional a inaptidão da inscrição estadual com efeitos que inviabilizem a atividade empresarial, quando utilizada como medida indireta de cobrança de tributo.

2. Configura-se sanção política a restrição administrativa que impede a emissão de notas fiscais e a aquisição de mercadorias, afrontando os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício profissional.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565048 (Tema 31 da Repercussão Geral); Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8003563-11.2024.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante

ESQUADRIAS IMPERIAL LTDA

e impetrado
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER a
segurança
, nos termos do voto do eminente Relator.